Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-15.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800341-15.2018.8.14.0125

APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOMAR DA MATA PEREIRA, PAULO DE SOUZA CARVALHO, DELMIRO COSTA SIRQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2016), objetivando convocação para as etapas subsequentes e matrícula no curso, alegando preterição em razão da convocação de outros candidatos judicialmente.

2. Sentença de procedência que determinou a convocação dos autores para exames médicos, psicotécnico e físico, com posterior matrícula no curso, caso aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se candidatos classificados além do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à convocação e matrícula no curso, diante da alegada preterição decorrente da convocação judicial de terceiros em igual situação classificatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas em concurso público possuem apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

5. A existência de decisões judiciais que determinaram a convocação de outros candidatos não configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação, pois a Administração apenas deu cumprimento às ordens judiciais.

6. Não comprovada a preterição arbitrária e imotivada ou o surgimento de novas vagas de forma inequívoca durante a validade do certame, nos moldes exigidos pelo Tema 784 do STF (RE 837.311).

7. O edital é ato normativo que vincula a Administração e os candidatos, e não pode ser desconsiderado pela via judicial sem demonstração de violação a princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possuem apenas expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação pela mera convocação judicial de outros candidatos em situação semelhante.

2. A convocação de candidatos por decisão judicial não caracteriza preterição nem afronta ao princípio da isonomia.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada,
movida por
Delmiro Costa Sirqueira, Leomar da Mata Pereira e Paulo de Souza Carvalho.

A peça inicial narra que os autores participaram do concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/2016, que oferecia 100 (cem) vagas.

Os autores alegam terem sido considerados aptos nas provas de conhecimentos gerais e discursiva, mas ficaram classificados além do número de vagas ofertadas, confirmando que suas aprovações foram na 290º, 303º e 323ª colocações.

Sustentam, contudo, que outros candidatos na mesma condição foram convocados judicialmente para as etapas subsequentes e já realizam o curso de formação, o que configuraria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia.

Assim, pleitearam tutela antecipada para convocação, realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, caso aprovados, matrícula no curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar do Pará.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela provisória para a matrícula no curso de habilitação de oficiais. (ID. 11232735):

III. Dispositivo

“Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata convocação dos policiais militares Delmiro Costa Sirqueira, Leomar da Mata Pereira e Paulo de Souza Carvalho para realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial.

CITE-SE a parte requerida através de mandado, intimando-a desta decisão e do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer Contestação, na forma do art. 335, III do CPC, em virtude da não realização de audiência de conciliação.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar ciência e cumprir a referida decisão.

Dispenso a audiência de conciliação considerando que, tratando a matéria de interesse público em que, via de regra, não se admite autocomposição, o Código de Processo Civil, no art. 334, §4º, II do CPC, estabelece a possibilidade de não realização de audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora através de seu advogado e via DJE (art. 334, § 3º, CPC).

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.

Após os trâmites processuais, o MM. Juízo singular proferiu sentença de mérito (ID. 11232788), julgando o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a imediata convocação dos policiais militares DELMIRO COSTA SIRQUEIRA, LEOMAR DA MATA PEREIRA e PAULO DE SOUZA CARVALHO para realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, na forma de tutela de urgência.

Mantenho a tutela antecipada, que fica suspensa em virtude de decisão superior. (id. 20253913) Sem custas.

Condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo profissional do direito, que dedicou tempo e seus conhecimentos jurídicos para melhor atender seu cliente e garantia do próprio acesso à Justiça com efetividade.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 11232790), alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença, com afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC, ao não considerar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta a inexistência de preterição, pois os apelados não foram aprovados dentro do número de vagas, o que lhes conferiria apenas expectativa de direito. Argumenta que as convocações de outros candidatos se deram por força de decisões judiciais, não sendo suficientes para gerar direito aos autores. Reforça que o edital é a “lei do concurso” e deve ser rigorosamente respeitado. Defende a legalidade dos atos administrativos e que a decisão viola os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

Ao final, requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID. 11232792), requerendo a manutenção da sentença recorrida. Argumentam que houve evidente preterição, pois candidatos em posições inferiores na lista classificatória foram convocados judicialmente e participaram do curso, sendo este direito igualmente aplicável aos apelados.

Aduzem que a Administração Pública violou os princípios da isonomia e da impessoalidade ao conferir tratamento desigual a candidatos em situação jurídica idêntica e requerem, por fim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, por entender que os apelados possuíam, apenas, a expectativa de direito à nomeação por terem sido aprovados fora do número de vagas ofertados.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para determinar a imediata convocação dos autores Delmiro Costa Sirqueira, Leomar da Mata Pereira e Paulo de Souza Carvalho, para a realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, sendo aprovados, que sejam matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, mantendo-se a tutela de urgência concedida nos autos.

Pois bem. No caso em discussão, restou comprovado que os apelados alcançaram as 290º, 303º e 323 colocações no processo seletivo interno da Polícia Militar do Estado do Pará para o Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, Edital nº 001/2016, que ofertou 100 (cem) vagas.

Assim sendo, ao serem classificados fora das vagas ofertadas no edital, resta evidente que os apelados possuem apenas expectativa de direito à nomeação, conforme já decidido pelo STJ:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. (STJ - RMS 37842 / AC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 12/06/2017)

Dessa forma, a aprovação em concurso público fora do número de vagas estabelecidas no edital não gera direito ao candidato, mas tão somente a mera expectativa de direito.

Ainda, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837311(Tema 784), o direito subjetivo à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos)

Observa-se que os apelados não se enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais fixadas pela Corte Suprema no RE 837311(Tema 784), considerando que não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, bem como, não restou comprovada a inobservância da ordem de classificação, nem o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, mediante criação por lei ou vacância das já existentes.

Como cediço, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, desde que editado em observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, a formação ou não do Cadastro de Reserva está dentro das atribuições da Administração Pública, que fixa as condições que devem ser seguidas por todos os candidatos.

Assim, não merece prosperar a tese de que os apelados teriam direito à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA em virtude de outros candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas terem obtido a matrícula no curso por meio de decisão judicial, vez que a Administração Pública apenas cumpriu a ordem judicial, não havendo que se falar em preterição arbitrária ou violação ao princípio constitucional da isonomia.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública, senão vejamos decisões deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos a este:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTAME. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.DECISÃO CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória (RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0841307-11.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por candidatos que foram classificados fora do número de vagas previstas no edital do Concurso Público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, para o cargo de Delegado de Polícia Civil. Requerem o reconhecimento do direito de participação no curso de formação e nomeação, com base na alegada preterição de candidatos com pontuações inferiores e na teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio da isonomia e preterição dos apelantes ao não serem convocados para a segunda fase do concurso; e (ii) discutir a aplicação da teoria do fato consumado em razão do tempo de exercício no cargo em virtude de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita o número de candidatos convocados para a segunda fase, é constitucional, conforme jurisprudência do STF (Tema 376).
4. A preterição alegada não se configura, pois a convocação de outros candidatos foi determinada por decisões judiciais.
5. A teoria do fato consumado não se aplica a situações decorrentes de liminares precárias, conforme entendimento do STF (Tema 476).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A cláusula de barreira em concursos públicos é constitucional e não há direito à nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em casos de liminares precárias."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010263-17.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Nesse sentido, não havendo aprovação dentro do número de vagas e tampouco preterição em desfavor dos apelados, entendo que a mera expectativa de direito dos apelados não se convolou em direito à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo-se a autoridade do edital e da classificação regular dos candidatos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos moldes da fundamentação lançada no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025